Tribunal: TJES
Processo: 5001902-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001902-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AROLDO SILVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II.
A teor da compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é possível o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, sendo, para tanto, necessária a presença concomitante de ação judicial para contestar o débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea.

III.
Na hipótese, resta ausente tanto a probabilidade da pretensão autoral, quanto o depósito ou a prestação de caução idônea referente ao débito que integra o objeto da demanda, circunstância que obstaculiza a determinação de abstenção da manutenção do consumidor em cadastro de inadimplentes em sede de antecipação de tutela.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001902-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE AROLDO SILVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE AROLDO SILVEIRA DE ALMEIDA
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE VILA VELHA, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo 002868-53.2023.8.08.0035) ajuizado em face de BANCO BRADESCO S.A., cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou “
que foi ajuizada AÇÃO REVISIONAL, para que os cálculos e valor do débito apontado pelo Agravado seja submetido à perícia contábil e identificado o valor correto.
”

Para tanto, asseverou que “
foi surpresado com a negativação de seu nome e dados junto ao órgão de proteção de crédito SERASA por indicação do banco Agravado como devedor da quantia de R$ 2.324,34
”, não obstante o fato de que “
Há mais de 06 (seis) anos o Agravante vem renegociando supostos débitos junto ao banco Agravado (extratos anexos), sem, contudo, haver qualquer redução no montante final
”, atualmente calculado em R$ 132.520,00 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais).

Destacou que “
mostra-se extremamente necessário que este Eg. Tribunal reforme a decisão guerreada, suspendendo a cobrança e negativação dos dados do Agravante e designe perícia contábil, visto que os valores apresentados foram produzidos de forma unilateral e sem as observações necessárias, motivo pelo qual houve a devida impugnação da quantia indicada como devida.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal “
para que o banco Agravado retire o nome do Agravante do banco de dados do SERASA, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este douto juízo
” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, confirmando-se a liminar e “
determinando-se a realização de perícia contábil
”.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os autos, verifico que o
agravante ajuizou a demanda visando a renegociação de contrato firmado com a instituição bancária agravada, cujo débito perfaz, atualmente, a quantia de R$ 132.520,00 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais). Pontuou, ainda, ter sido surpresado com a negativação sofrida pelo inadimplemento de dívida no valor de R$ 2.324,34 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Destarte, atento aos requisitos da tutela provisória, verifico
a ausência de probabilidade da pretensão autoral, notadamente por sequer haver a comprovação de que o débito que ensejou
a
sua negativação,
proveniente do contrato de financiamento 121514827000058,
possua relação com a dívida
que perfaz
R$ 132.520,00 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais),
sendo de destacar, ademais, ter o próprio agravante afirmado que busca, há mais de 06 (seis) anos, a renegociação de seus “débitos” junto ao agravado,
cujos
contratos sequer foram juntados aos autos.

Melhor sorte não lhe assiste ao analisar a documentação que instrui a exordial, limitada a extratos bancários de sua conta-corrente, nos quais é possível notar o pagamento de valores referentes a diversos contratos, ao que tudo indica, de crédito pessoal, dos quais cito, exemplificadamente: 313842800, 28959413,
314436853, 316402039, etc.

Cumpre pontuar, ainda, que, a teor da compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é possível o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito,
sendo, para tanto, necessária a presença concomitante de ação judicial para contestar o débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. (...) INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Frente a compreensão suso transcrita, observo que na hipótese resta ausente tanto a probabilidade da pretensão autoral, quanto o depósito ou a prestação de caução idônea referente ao
(s)
débito
(s)
que
integram o objeto da demanda
, circunstância que obstaculiza a determinação de abstenção da manutenção do consumidor em cadastro de inadimplentes em sede de antecipação de tutela.

Especificadamente no que se refere ao pleito de realização de perícia contábil, esta sequer foi requerida em sede de tutela provisória em primeiro grau de jurisdição, particularidade que enseja
em
seu não conhecimento por inovação recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.